Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS TERMOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS DA CLT. INEXISTENTES. DANO MATERIAL. INDEVIDO. ESTABILIDADE À GESTANTE. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que prestava serviços à requerida e que seu contrato de trabalho foi rescindido mesmo após confirmação de gestação. Reivindica o período de estabilidade no contrato em face da gestação e pugna pelas verbas salariais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e afirma que as faltas injustificadas não devem ser relevantes no caso concreto. Contrarrazões apresentadas pelos réus em petição única, alegando ilegitimidade passiva e combatendo o mérito.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva dos réus. A autora assinou termo de compromisso firmado com a fundação ré onde eram estipuladas as condições de prestação do serviço em que se pleiteia a indenização por verbas salariais (ID 24357650 – página 28). Quando ao Distrito Federal, este ente federativo possui vínculo com a Fundação ré, nos termos do art. 2o da Lei n. 7.533/1986. Preliminar de ilegitimidade passiva dos réus rejeitada.
5. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas proferidas por meio de atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
6. A autora prestava serviço aos réus nos termos da Lei de Execução Penal enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto. Para tanto, assinou termo de compromisso se comprometendo a cumprir fielmente a jornada de trabalho e ciente de não estar sujeita ao regime da CLT, não tendo direito a férias, décimo terceiro, FGTS e outros benefícios (ID 24357650 – página 28).
7. Nos termos do ID 24357650 – página 23 e 25, o desligamento da autora aos serviços prestados em favor dos réus se deu em razão de constantes faltas com apresentação de atestados sem acompanhamento de relatório médico. Tais faltas descumprem com as regras do termo de compromisso assinado pela autora, o que implica na legalidade do ato administrativo de desligamento da autora.
8. Quanto ao direito à estabilidade pleiteado pela gestante, sem razão. O serviço prestado pela parte autora não se sujeitava ao regime previsto na Lei Celetista, não auferindo, assim, os benefícios e as garantias da CLT. Inclusive, nas razões recursais a autora afirma que a relação de trabalho mantida com as Recorridas era amparada pelo § 2o do art. 28 da LEP, o que rechaça qualquer direito à estabilidade pleiteada, ao aviso prévio, ao saldo de salário, a férias, a décimo terceiro e a multa do art. 477 da CLT, entre outros benefícios.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.